Tribunal: TJDFT
Processo: 0724587-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS. DUPLICIDADE DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou o cálculo judicial de R$ 429.261,25, realizado pela Contadoria Judicial no cumprimento de sentença. O agravante alega que houve duplicidade na incidência de juros e correção monetária sobre valores previamente atualizados pela exequente, caracterizando suposto bis in idem.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar se nos cálculos judiciais homologados incidiram juros e correção monetária em duplicidade; e se os encargos aplicados no cálculo judicial devem desconsiderar aqueles constantes no contrato.
III. Razões de decidir:
3.1 No cumprimento definitivo de sentença, vigora o princípio da fidelidade ao título executivo, que não permite a rediscussão de matérias preclusas e decididas na fase de conhecimento.
3.2. Verificou-se que os cálculos da Contadoria Judicial tomaram por base o valor nominal das parcelas contratuais devidas, aplicando apenas os encargos previstos judicialmente (juros moratórios, correção monetária, honorários advocatícios) e encargos contratuais de inadimplência, não configurando, portanto, dupla aplicação de encargos.
IV. Dispositivo e tese:
Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. No cumprimento de sentença, vigora o princípio da fidelidade ao título executivo, que não permite a rediscussão de matérias preclusas e decididas na fase de conhecimento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 502 e art. 523, §1o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1842880, 07490152220238070000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 04/04/2024; Acórdão 1820478, 07530035120238070000, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 21/02/2024.